Tribunal: TJBA
Processo: 8003861-32.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003861-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROQUE SOUZA FARIAS

Advogado(s)
:
WELLINGTON RICARDO BRITO ASSUNCAO

AGRAVADO: DIESICA ALMEIDA DAS VIRGENS e outros (4)

Advogado(s)
:
MARYTSA DIAS MATOS DO NASCIMENTO, YURI ROCHA VITA, THAYNA MAYNNE SANTIAGO ALVES, FERNANDA BATISTA CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 30% DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUATRO FILHOS MENORES. ALEGAÇÃO DE INFERTILIDADE E IDADE AVANÇADA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. PATERNIDADE REGISTRAL HÍGIDA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exam
e

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de alimentos, fixou
alimentos provisórios
em favor de quatro filhos menores no valor correspondente a
30% do salário mínimo
nacional. O agravante sustenta que possui 93 anos de idade, é beneficiário de amparo social (BPC/LOAS) e que teria sido induzido a erro no registro civil, alegando infertilidade e incapacidade financeira para arcar com o encargo.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se a idade avançada do alimentante e a alegação genérica de infertilidade são suficientes para afastar a obrigação alimentar decorrente de paternidade registrada e se o valor fixado atende ao binômio necessidade-possibilidade.

III. Razões de decidir

A paternidade dos quatro menores está devidamente comprovada pelas
certidões de nascimento
anexas aos autos originários, as quais gozam de
presunção de veracidade
e fé pública, gerando o dever de assistência material imediato.

As alegações de infertilidade e erro no registro não vieram acompanhadas de qualquer
elemento probatório mínimo
, como laudos médicos ou exames periciais, tratando-se de meras afirmações genéricas que não infirmam, em sede de cognição sumária, o vínculo jurídico estabelecido.

Quanto ao binômio necessidade-possibilidade, as necessidades dos menores de 1, 3, 5 e 6 anos são
presumidas
e abrangem gastos essenciais com saúde, alimentação e vestuário. O valor de
30% do salário mínimo
para sustentar quatro crianças revela-se módico e proporcional, não havendo demonstração de que o pagamento comprometa a subsistência digna do agravante, apesar de sua condição de idoso e beneficiário de amparo social.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
não provido
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. A existência de registro civil de paternidade hígido impõe o dever de prestar alimentos, cuja desconstituição exige prova robusta em dilação probatória própria. 2. A fixação de alimentos provisórios em valor módico para múltiplos filhos menores atende ao princípio da proporcionalidade, mesmo diante da baixa renda do alimentante".

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.603, 1.604, 1.694, § 1º e 1.695; Lei nº 5.478/66, arts. 4º e 13.

Jurisprudência relevante:
TJBA: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0009192-49.2017.8.05.0000, Relator (a): Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 22/02/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003861-32.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante ROQUE SOUZA FARIAS e como agravados DIESICA ALMEIDA DAS VIRGENS e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06